Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718537-27.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CRISTIAN MAICO NATAL BRASILEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MUNIÇÕES. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2. De igual modo, colocadas em risco a segurança pública e a paz social pela posse das munições, não se exige a confecção de laudo pericial para comprovar a potencialidade lesiva dos projéteis. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta. Assevera que a arma se encontrava sem munição e não possuía qualquer potencialidade lesiva, tampouco colocaria em perigo o bem jurídico tutelado. Aduz que as quatro munições encontradas na residência não eram compatíveis com o revólver calibre 38, e sequer estavam acompanhadas da respectiva arma de fogo, o que torna a conduta irrelevante para o mundo jurídico, pois ausente risco de lesão à incolumidade pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, considerando que o objetivo do tipo penal específico é tutelar a segurança pública e a paz social e se tratando de crime de mera conduta e de perigo abstrato, é irrelevante que o artefato possua ou não potencial lesivo imediato à integridade física das pessoas. Não fosse só, o Laudo de Perícia Criminal no 11013/2020 atesta que a arma de fogo apreendida no interior da residência do acusado “está apta para efetuar disparos em série” (ID 43945434 - Págs. 2/5). Em consequência, a apreensão de arma de fogo mantida em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como é o caso dos autos, é suficiente para configuração do delito do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. De outro lado, também não merece acolhimento o pleito absolutório fundado na premissa de que as munições apreendidas não foram submetidas a um estudo pericial que viesse a constatar o potencial lesivo dos projéteis. Isso porque, configurada a lesão ao bem jurídico tutelado, a simples posse das munições, sem autorização da autoridade competente, é suficiente para a caracterização do delito ora em exame, tornando despicienda a realização de estudo pericial para tanto” (ID. 46715158). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim, a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.369/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/6/2022). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016